Tribunal: TJPA
Processo: 0004277-17.2013.8.14.0009
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004277-17.2013.8.14.0009

APELANTE: WARLEM BRITO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO REJEITADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL INVIÁVEL. MAUS ANTECEDENTES. TRÁFICO PRIVILEGIADO. PENA DE MULTA. DETRAÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma da sentença que condenou o réu a pena de 6 anos e 3 meses de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 625 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há sete questões em discussão: (i) definir se é cabível o pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade na via da apelação; (ii) analisar a possibilidade de absolvição por insuficiência de provas; (iii) verificar a viabilidade da desclassificação do tráfico para uso pessoal; (iv) discutir a validade da valoração negativa dos antecedentes; (v) definir se é cabível o reconhecimento do tráfico privilegiado; (vi) avaliar a possibilidade de reforma da pena de multa e (vii) determinar se é viável a detração penal e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de revogação da prisão cautelar não pode ser conhecido em sede de apelação, por inadequação da via eleita, nos termos do art. 30, I, a, do RITJPA.

4. A concessão da gratuidade judiciária é incabível, pois a sentença já isentou o réu do pagamento das custas processuais (CPP, art. 577, parágrafo único).

5. A materialidade do crime está comprovada pelo laudo toxicológico, que identificou cocaína no material apreendido com o réu.

6. A autoria delitiva é confirmada pelos depoimentos consistentes de policiais que participaram da prisão em flagrante, os quais relataram circunstâncias típicas de traficância.

7. A jurisprudência do STJ reconhece a validade dos depoimentos policiais prestados em juízo como meio de prova idôneo quando não há indícios de parcialidade.

8. A desclassificação para uso pessoal é inviável, pois não ficou demonstrado o exclusivo propósito de uso próprio da droga apreendida, ônus que cabia à defesa.

9. A valoração negativa dos antecedentes é legítima, mesmo após o decurso do período depurador do art. 64, I, do CP, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

10. O reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas) é incabível diante da existência de maus antecedentes.

11. A pena de multa deve ser mantida, pois não há previsão legal de isenção por hipossuficiência econômica do réu.

12. A análise da detração penal compete ao juízo da execução, conforme o art. 66 da Lei de Execução Penal (Lei n. 7.210/1984).

13. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é incabível diante do não preenchimento dos requisitos legais (CP, art. 44, I).

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A apelação criminal não é a via adequada para discutir o pedido de liberdade provisória. 2. O depoimento de policiais em juízo é prova idônea para fundamentar condenação por tráfico de drogas. 3. A desclassificação do tráfico para uso pessoal exige prova inequívoca da destinação exclusiva para consumo. 4. A existência de maus antecedentes justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal e impede o reconhecimento do tráfico privilegiado. 5. A hipossuficiência financeira não isenta o réu do pagamento da pena de multa. 6. A detração penal deve ser apreciada na fase de execução da pena. 7. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos exige o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 44 do CP.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 44, I, 64, I; CPP, art. 577, parágrafo único; Lei n. 11.343/2006, arts. 28 e 33, caput e § 4º; Lei n. 7.210/1984, art. 66; RITJPA, art. 30, I, a.

Jurisprudência relevante citada:
1. STJ, HC 404507/PE, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10.04.2018; STJ, AgRg no AREsp 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1.667.363/AC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 01.09.2020; STJ, AgRg no HC 736.799/SC, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 27.09.2022; STJ, AgRg no HC 786.607/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 15.05.2023; STJ, AgRg no HC 913.199/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 18.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o recurso e, nessa extensão, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 12 a 24 de fevereiro de 2026..

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Warlem Brito dos Santos apela da sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Bragança/PA, que o condenou à pena de 6 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 625 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (ID 17377416).

Em primeiro plano, o apelante pugna pela concessão do direito de recorrer em liberdade. No mérito, requer a absolvição, ou mesmo a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a figura prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/2006. Em caráter alternativo, postula a neutralização da moduladora dos maus antecedentes, porquanto supostamente negativada à míngua de fundamentação idônea. Além disso, pede o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado no patamar máximo, com a consequente substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Por fim, pugna pela reforma da pena pecuniária, em razão de sua hipossuficiência econômica, bem como a concessão da gratuidade judiciária e a realização da detração penal (ID 17377433).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 17377436), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 20505354).

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual, é caso de
conhecimento parcial
da irresignação.

A esse respeito, destaco que o recurso de apelação não pode ser utilizado como substitutivo de
habeas corpus
, à vista do art. 30, I, a) do RITJPA. sendo assim, o pleito de revogação da custódia preventiva sequer deve ser conhecido, diante da inadequação da via eleita, conforme iterativa jurisprudência desta Corte de Justiça (TJPA,
ApCrim n. 0001637-82.2020.8.14.0401
, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, j. 16.08.2022).

Além disso, o pedido de concessão da gratuidade judiciária é inadmissível, visto que a sentença já isentou o recorrente do pagamento das custas processuais, incidindo, no ponto, o art. 577, parágrafo único, do CPP.

Sob outro ângulo,
inexiste margem para absolvição
, porquanto há provas substanciais da materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas pelo acervo probatório coligido aos autos.

A
materialidade
do crime restou comprovada pelo Laudo Toxicológico Definitivo n. 119/2013 (ID 17377403 - Pág. 17), que atestou que o material apreendido com o apelante tratava-se de petecas contendo substância pastosa de cor bege, todas embaladas em sacos plásticos transparentes e acondicionadas dentro de potes de vidro com tampa metálica — um com oito petecas (54,20g) e outro com quarenta e uma petecas (49,35g), com resultado positivo para benzoilmetilecgonina (cocaína).

Por sua vez, a
autoria
delitiva exsurge do depoimento judicial dos policiais que participaram da prisão em flagrante do acusado, conforme consta na sentença objurgada, transcrita no essencial:

Desta feita, prestaram depoimento em juízo, inicialmente, Natanael Oliveira, policial civil, o qual relatou, inicialmente, recordar dos fatos, bem como o acusado vendia entorpecentes em sua residência, que inclusive teria um acesso difícil, o que seria utilizado para dificultar a fiscalização policial. No dia dos fatos, já teria sido averiguado, de forma que a entrada foi realizada pelos fundos do imóvel, sendo que, ao tentar sair, foi realizada a prisão em flagrante do mesmo. Foi encontrado no local uma quantia em dinheiro em notas menores e uma quantidade de drogas em dois potes de maionese, as quais eram vendidos por R$ 10,00 (dez reais) ou R$20,00 (vinte reais), a depender do peso do entorpecente. Ademais, informou que não havia outras pessoas no imóvel no momento da diligência.

Outrossim, depôs o senhor Natanael Oliveira, também policial militar, que disse ter sido realizada diligência no endereço do denunciado, fruto de investigações preliminares, de modo que a guarnição, visando evitar fuga, ingressou pelos fundos, momento em que encontrou o réu na cozinha com drogas em potes prontas para comercialização. Somado a isso, o denunciado é conhecido pela contumácia na comercialização de entorpecentes, tendo, inclusive, adquirido bens com o produto do comércio ilícito, até mesmo montando um empreendimento de fornecimento de água para comunidade. Ademais, expressou que o denunciado não residia com ninguém na casa, a qual era comumente utilizada para o consumo de drogas por usuários. (ID 17377416, pág. 6)

A defesa aponta a fragilidade das provas que sustentam a condenação, porém a tese não se sustenta, porquanto a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, no crime de tráfico de drogas, “o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso”

(STJ,
HC 404507/PE
, Relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10.04.2018;

AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES
, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022).

Importante ressair que “o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos” (STJ,
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.872.753/SP
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2021), sendo que “para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz “ainda que gratuitamente”-, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância” (STJ,
AgRg no HC n. 786.607/SP
, Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15.05.2023).

Seguindo essa linha de intelecção,
não prospera também a tese de desclassificação do crime de tráfico de drogas para consumo pessoal,
pois não restou comprovado que a substância entorpecente seria para uso próprio, não tendo a defesa se desincumbido do ônus de provar ser o réu apenas usuário.

Outrossim, a alegada condição de usuário, por si só, não afasta a traficância, de modo que, demonstrado o crime de tráfico, inviável a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/06.

Sendo assim, dou especial relevância a jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais segundo a qual “a desclassificação da conduta de tráfico ilegal de drogas para a figura de posse de entorpecentes para consumo pessoal somente pode ser operada se restar sobejamente demonstrado o propósito exclusivo de uso próprio das substâncias narcóticas, elemento subjetivo específico do tipo penal não demonstrado na hipótese em apreço” (TJGO,
ApCrim n. 0449046-46.2015.8.09.0128
, Rel. Desa. Carmecy Rosa Maria de Oliveira, 2ª Câmara Criminal, j. 26.09.2017).

Ademais, "não é apenas a quantidade de drogas apreendidas que constitui fator determinante para a conclusão de que se destina ao consumo pessoal, mas, ainda, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente" (STJ,
AgRg no HC n. 829.954/MG
,
relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 5.3.2024 a 11.3.2024).

De outro ângulo, a defesa sustenta que a sentença incorreu em equívoco ao valorar negativamente a circunstância judicial dos antecedentes, uma vez que a condenação utilizada para tal fim transitou em julgado em 13/11/2015 e teve sua punibilidade extinta em 27/11/2021, ou seja, há mais de cinco anos antes da prática do novo delito.

Argumenta que, ultrapassado o prazo depurador previsto no art. 64, I, do Código Penal, tal condenação não pode ser considerada para fins de maus antecedentes, sob pena de atribuir efeitos perpétuos a decisões já extintas, em afronta aos princípios da proporcionalidade, da individualização da pena e da vedação de penas de caráter perpétuo. Por isso, requer o afastamento da referida valoração negativa e a fixação da pena-base no mínimo legal.

Sem embargo, tenho que tal linha argumentativa contraria o entendimento consolidado do STJ no sentido de que “de que as condenações alcançadas pelo período depurador de 5 anos, previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, afastam os efeitos da reincidência, mas não impedem a configuração de maus antecedentes, permitindo, assim, o aumento da pena-base. Nesse diapasão, 'para valorar negativamente os antecedentes, o tempo transcorrido após o cumprimento ou extinção da pena não elimina essa circunstância judicial desfavorável, tendo em vista a adoção pelo Código Penal do sistema da perpetuidade: ao contrário do que se verifica na reincidência ( CP, art. 64, I), o legislador não limitou temporalmente a configuração dos maus antecedentes ao período depurador quinquenal.” (STJ,
AgRg no HC n. 736.799/SC
, Rel. Min. Olindo Menezes - Des. Convocado do TRF-1, Sexta Turma, j. 27/9/2022).

À vista de tais elementos, tenho que a pena-base restou adequadamente fixada acima do mínimo legal, inexistindo margem para sua redução.

Por conseguinte, mantida a negativação dos antecedentes,
descabe cogitar o reconhecimento do tráfico privilegiado
, porquanto prevalece a jurisprudência do Corte Superior no sentido de que os maus antecedentes justificam a negativa ao reconhecimento do tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006” (
AgRg no HC n. 913.199/SP
, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 18.06.2024).

Outrossim, não merece acolhimento o pleito de
reforma da pena pecuniária em razão da hipossuficiência financeira do recorrente
.

Isso porque a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "a impossibilidade financeira do réu não afasta a imposição da pena de multa, inexistindo previsão legal de isenção do preceito secundário do tipo penal incriminador" (
AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.667.363/AC
,
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 1/9/2020).

Do mesmo modo, inexistindo nos autos elementos suficientes para a correta avaliação do tempo de prisão provisória cumprida pelo apelante,
a apreciação da detração penal deverá ser feita pelo juízo da execução
, nos termos do art. 66 da Lei n. 7.210/1984, conforme entendimento do STJ (
AgRg no HC n. 712.395/SP
, Rel. Min. Olindo Menezes - Des. Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, j. 16.08.2022).

Por derradeiro,
inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
, à vista do não preenchimento dos requisitos legais (CP, art. 44, I).

Diante do exposto, conheço parcialmente o recurso e, nessa extensão, nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 26/02/2026